Tribunal: TJES
Processo: 5020491-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020491-37.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SINDICATO DOS FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO COLETIVA.
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA.

I
.

Rejeitada a p
reliminar de nulidade da sentença por violação ao
devido processo legal, notadamente aos
princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial
.

II
.

No mérito, s
obressai-se,
após a EC 41/03,
a natureza remuneratória do abono
de
permanência, na medida em que
se
trata de

contraprestação
devida pela continuidade do exercício das funções do cargo
público
após o período em que
aberta
a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos d
o §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03,
bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.

III
.

Conquanto não se fale em
direito adquirido a regime jurídico,
i
ndevida a supressão
do valor
nominal
correspondente
ao abono de permanência
pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta
ao princípio da
irredutibilidade

da remuneração
consagrad
o
no artigo 37, inciso XV, da CF/88.

IV.

Por outro lado, r
azão não assiste em relação aos substituídos que
completa
ram
as exigências para a aposenta
ção
voluntária posteriormente à
entrada em vigor da
EC 103/19
(DOU 13.11.2019), eis que, segundo a nova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei
regulamentadora
do respectivo ente federado, inexiste
nte
no Município de Vitória.

V
.

Recurso
conhecido e desprovido.
Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N.º 5020491-37.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

APELADO: SINDICATO DOS FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZA
ÇÃ
O DO MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

JU
I
Z: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
p
elo
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA,
acompanhada de remessa necessária,

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES,
em
AÇÃO
COLETIVA
ajuizada
pelo SINDICATO DOS FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
, cujo
decisum

julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
,
nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC/
15, “
para determinar o ‘restabelecimento do pagamento do abono permanência àqueles agentes de fiscalização que tiveram a retirada de seu pagamento’
”;
além da
restitu
ição dos
valores descontados, desde a supressão do pagamento, acrescida de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, e de juros de mora, a partir da citação válida, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros previstos para a caderneta de poupança, conforme dispõe o art
igo
1º-F da Lei 9494/97, com a redação
da
Lei 11960/09.
Por fim, postergou a definição do percentual correspondente à verba honorária sucumbencial para a liquidação do julgado, a teor do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios da não surpresa,

ampla defesa e contraditório, na medida em que “
a matéria relativa à suposta violação ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos foi trazida de ofício pelo h. Juízo a quo, sem oportunizar a prévia manifestação de fato e de direito do Município de Vitória sobre esse fundamento.
”

No mérito, sustentou que “
desde o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, tratando-se o artigo 40, §19, da Constituição Federal de norma constitucional de eficácia limitada, a fruição do direito nele previsto depende de instituição e regulamentação por lei local.
”

Pontuou inexistir ofensa à irredutibilidade de vencimentos, uma vez que, “
no Município de Vitória, o abono de permanência sempre foi pago em virtude da aplicação direta do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Ou seja, a matéria jamais foi regulamentada por lei municipal. (...) Quer dizer, o pagamento do abono de permanência no Município de Vitória se tornou INCONSTITUCIONAL e ILEGAL, por ausência de norma que atendesse ao novo comando constitucional (isto é, que instituísse o abono de permanência no âmbito do ente federativo e estabelecesse os critérios necessários para fazer jus ao benefício).
”

Destacou, ainda, que “
também não se pode ventilar a tese de direito adquirido com relação ao artigo 36, § 1º, “l”, da Lei nº 4.399/1997 (revogado pela Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021), o qual estabelecia a não incidência do desconto previdenciário sobre o abono de permanência, um simples benefício tributário estabelecido pelo legislador municipal para atender ao disposto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal (com a redação da Emenda Constitucional nº 41/2003).
”

Por fim, requereu, subsidiariamente, que, caso não seja reformada a sentença “
para reconhecer que nenhum servidor do Município de Vitória faz jus ao abono de permanência desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, pugna-se para que seja declarada a inexistência do direito ao abono de permanência para aqueles servidores com ‘data aquisitiva’ posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, reconhecendo-se que a nova redação do artigo 40, § 19, da Constituição Federal trouxe consigo norma de eficácia limitada, de modo que a fruição do direito nele previsto depende da instituição e regulamentação por lei local, algo que inexiste no Município de Vitória.
”

Prefacialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por violação ao
devido processo legal, notadamente aos
princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial,
sobretudo
no primeiro parágrafo de sua terceira página, no qual é aventado que o abono
de
permanência reflete na elevação da remuneração do servidor,
de onde se
extrai, por consectário lógico,
que a
sua supressão reduziria,
indevidamente,

a remuneração
auferid
a
.

Referida compreensão, aliás, vai ao encontro da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, há muito consagrada pelo e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.365.999/PR, AgRg no REsp 1.500.557/SC, AgRg no Ag 1182834/RS, etc.) e, atualmente, positivada no artigo 322, §2º, do CPC/15, segundo o qual
a interpretação do pedido deve levar em conta o conjunto da postulação deduzida na exordial e observar o princípio da boa-fé
, parâmetro interpretativo amplo que afasta a proibição de interpretação restritiva outrora disposta no artigo 293, do CPC/73.

Em relação ao mérito,
é cediço que “
O abono de permanência foi instituído, originalmente, pela
Emenda Constitucional nº 20/1998, como uma isenção ao pagamento da contribuição previdenciária a que fazia jus o servidor que completasse as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1º, III, a, da Constituição. Era o que dispunham os arts. 3º, § 1º, e 8º, § 5º, da emenda. Todavia, com a edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, a natureza jurídica da parcela foi alterada, porque o servidor não mais deixa de ter descontada a contribuição previdenciária. Ela é recolhida ao fundo de previdência, mas
o agente público passa a ter direito ao recebimento de uma verba
nesse exato valor, como um incentivo para que continue em atividade.
Trata-se, portanto, de uma contraprestação pela permanência em serviço para além do tempo necessário,
de caráter remuneratório
.
” (
STF
;
ADI 4859, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC
28-03-2023
)

Sobressai-se,
nesse passo
, a
natureza remuneratória do abono
de
permanência
, na medida em que, repise-se,
trata-se de
verba devida pela continuidade do exercício das funções do cargo após o período em que
aberta
a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos d
o §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03,
bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.

Artigo 40,
§ 19,
CF/88
.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no §1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Art. 3º,
EC 41/03.
É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º
O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

Note-se que r
eferida compreensão
é
também inferida da Lei Municipal
4
399/97, com a redação conferida pela Lei 6172/04, que, alicerçada nos novos critérios para o Regime Próprio de Previdência, estabelecidos pela EC 41/03,
previu
, em seu artigo
3
6, §1º e alínea l, que
a remuneração, composta
pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei,
inclui o abono
de
permanência
, o qual somente excluir-se-ia para efeito de desconto previdenciário.

Vejamos:

Artigo 36,
§ 1º,
Lei 4399/97
.

Entende-se por remuneração os valores constituídos pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
, das gratificações e adicionais ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, estabelecidas em lei, percebidas pelo segurado, excluindo, para efeito do desconto previdenciário, as parcelas abaixo:
(...)
l)

abono de permanência
;

Nesse sentido, manifestou-se o e. STJ ao debruçar-se sobre a natureza jurídica do abono
de
permanência:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.
1.
Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo.
2.
O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.
3.
Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração “é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”.
4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.

5.
O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010.
6.
"Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.
7.
Recurso Especial não provido. (
STJ
;
REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Consequentemente, uma vez firmada a natureza re
muneratória do abono
de
permanência, indevida a supressão
do valor correspondente
pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta
ao princípio da
irredutibilidade

da remuneração
consagrad
o
no artigo 37, inciso XV, da CF/88.

Note-se que não se está a falar em vedação de supressão do abono de permanência, mas de redução do valor nominal auferido pelo servidor, pois, consoante Tema 24, do e. STF, “
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
”

Noutras palavras, preservada a irredutibilidade
da remuneração
, não
há que se falar em
direito adquirido a regime jurídico,
de tal modo que os servidores que já recebiam o abono de permanência com amparo na redação atribuída pela EC 41/03 ao § 19 do artigo 40, da CF/88, poderão
, também,
ser
afetados pelas alterações promovidas no sistema remuneratório
1
, inclusive pela EC 103/21.

Neste ponto específico, bem observou o juízo
a quo
“
a possibilidade da Administração pagar o valor nominal da contribuição a que teria direito o servidor, ainda que não a título de ‘abono de permanência’
”,
porquanto imperiosa a preservação da irredutibilidade da remuneração.

Confira-se:

Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário.
2.

Supressão do adicional de inatividade. Manutenção do valor nominal da remuneração. Alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Não ocorrência. 3.
Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Jurisprudência reiterada do STF.

4.
Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso extraordinário. (
STF
;
RE 462749 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA.
MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
2.
Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao
princípio da irredutibilidade da remuneração.

3.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (
STF
;
RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
2.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 563.965/RN, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
3.
No mesmo sentido, o STJ já sedimentou que,
"
consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos
(...)" (AgInt no RMS 56.816/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020).
4.
Hipótese em que, embora os insurgentes afirmem não se tratar de alegação de direito adquirido, defendem, na prática, exatamente a manutenção da situação jurídica anterior, que lhes seria favorável, buscando valer-se da nova lei sem, no entanto, submeterem-se às renúncias ali previstas.

(...)
(
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.528.439/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 8/9/2021.)

Em suma
, “
O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, de forma que alterações na composição de seus vencimentos, retirando ou modificando a fórmula de cálculo de vantagens, sem que haja redução do montante até então percebido, não fere os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.
”
(
STJ
;
AgInt no RMS n. 67.712/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Melhor sorte não assiste
àqueles que completa
ram
as exigências para a aposenta
ção
voluntária posteriormente à
entrada em vigor da
EC 103/19
(DOU 13.11.2019), eis que, segundo a nova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono
de
permanência, lei
regulamentadora
do respectivo ente federado, a qual inexiste no Município de Vitória.

Veja-se:

Artigo 40,
§ 19,
CF/88
.

Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo
, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Tal previsão, pontue-se, encontra-se
também
prevista no artigo 43, §18, da Lei Orgânica do Município de Vitória, incluído pela Ementa à Lei Orgânica 72/21, de 18.01.2021, ao prever que “
Observados critérios a serem estabelecidos em lei municipal
, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
”

Nem se diga que
a Lei Municipal
4
399/97, com a redação conferida pela Lei 6172/04,
vigente à época da entrada em vigor da EC 103/21,
atenderia a esta finalidade, uma vez que se limitou a incluir o abono de permanência no cálculo da remuneração dos servidores, sem, entretanto, regulamentá-lo.

Registre-se, ademais, sequer
persistir, atualmente, menção ao abono de permanência
na espécie normativa supracitada,
haja vista que expressamente revogad
a
a alínea l, do
§1º,
do artigo 36, da Lei Municipal 4399/97, pel
o artigo 6º
2
, da
Emenda à Lei Orgânica 72/21.

Destaco, por fim, em sede de remessa necessária
e pondo em relevo o
Tema Repetitivo 905, do STJ
,
a
acertada incidência, sobre os valores a serem restituídos,
desde as respectivas supressões, de
correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, e de juros de mora, a partir da citação válida, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros previstos para a caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 1º-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11960/09.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou parcial provimento ao recurso de apelação cível para
reformar o comando sentencial com o fito de limitar a condenação
de reestabelecimento, imposta ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
a
o valor nominal correspondente ao abono de permanência, ainda que sob rubrica diversa, aos servidores
substituídos
que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à entrada em vigor da EC 103/19, a saber, 13.11.2019,
oportunidade em que conheço da remessa necessária para confirmar, em seus demais termos, a sentença vergastada.

Redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento
pro rata
destes
, ressalvando que a
definição do percentual correspondente à verba honorária
deverá operar-se no momento da
liquidação do julgado, a teor do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Cf
.
STJ
, RMS n. 64.154/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 17/8/2021;
STF
, RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254;

2
Art
igo
6º.
Revogam-se o parágrafo único do art. 44 da Lei Orgânica do Município de Vitória e a letra L do § 1º do art. 36 da Lei 4.399/1997.